Tribunal: TJES
Processo: 0000441-06.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0000441-06.2019.8.08.0005
APELANTE:
IVANETE PEREIRA DA SILVA
APELADAS:
JNF ELETRO MÓVEIS LTDA E CREDFLAMA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Comprovada a existência de outras inscrições anteriores à discutida nos autos, e não havendo comprovação de que esta também se encontra em discussão judicial ou cancelada, afasta-se a reparação moral, em observância à Súmula 385 do STJ.
2) A autora apelante não impugnou explicitamente a validade do documento acostado ao feito pela recorrida Credflama às fls. 90/91, documentação apta a demonstrar a existência de inscrição preexistente do seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Portanto, resta configurada a preclusão e deve ser considerado o documento em questão, constante às fls. 90/91.
3) Reitera-se que compete à parte impugnar especificadamente os documentos apresentados na primeira oportunidade que é concedida para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
4) Segundo o art. 436, parágrafo único, c/c art. 437, §1º, ambos do CPC, a impugnação à autenticidade de documento, a ser apresentada no prazo de 15 dias, deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Se a parte não cuida de impugnar especificadamente a autenticidade do documento, não poderá aquela repetir, complementar ou emendar a alegação de falsidade deduzida de forma genérica, à luz da preclusão consumativa.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a inexigibilidade do débito perseguido pelas recorridas e a quitação do móvel adquirido no valor der R$890,00 (oitocentos e noventa reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
IVANETE PEREIRA DA SILVA
(fls. 137/142), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (fls. 132/135), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face de
JNF ELETRO MÓVEIS LTDA E CREDFLAMA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a inexigibilidade do débito perseguido pelas recorridas e a quitação do móvel adquirido no valor de R$890,00 (oitocentos e noventa reais).

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à rejeição do pleito inaugural de indenização por danos morais, por inscrição indevida do nome da autora apelante em órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, considerou o édito sentencial, segundo a Súmula 385, do STJ, que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. E, nessa perspectiva, pontuou o Julgador atuante em primeira instância, que, no caso concreto, a autora apelante possuía outro registro negativo em seu nome, ou seja, em data anterior à data em que promovida a inscrição objeto desta lide (fls. 90/91).

No entanto, ressalta a autora apelante que não possuía nenhum outro registro negativo em seu nome anterior à data em que umas das rés apeladas realizou a inscrição em foco neste caderno processual.

De saída, saliento que “[...] comprovada a existência de outras inscrições anteriores à discutida nos autos, e não havendo comprovação de que esta também se encontra em discussão judicial ou cancelada, afasta-se a reparação moral, em observância à Súmula 385 do STJ
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.133230-5/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 10/10/2023, DJ 11/10/2023). Sobre o tema, seguem outros julgados:

[...] CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 385 DO STJ. [...] 2. Nos termos do enunciado da súmula n. 385, editada pelo STJ, ‘da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’. 3.
Existindo outra anotação do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito, preexistente àquela questionada na ação,
descabe indenização por danos morais
. 4. Afasta-se a incidência da retromencionada súmula na hipótese em que o apontamento anterior tenha sido objeto de questionamento judicial,
situação não demonstrada
- e sequer alegada - na espécie (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.209749-3/001, Relator: Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, J 03/10/2023, DJ 05/10/2023).

DANO MORAL.
Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.
Existência de inscrição legítima anterior
. Inexistência de dever de indenizar. Inteligência da Súmula nº 385 do STJ
:. Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação n.º 1020838-57.2022.8.26.0007; Ac. 17196609; Relator: Des. Nelson Jorge Júnior; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; J 28/09/2023; DJESP 03/10/2023).

No caso vertente, a recorrida,
CREDFLAMA ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
, em sua contestação, sustentou a existência de inscrição, do nome da autora recorrente, em órgão de proteção ao crédito, em momento anterior à anotação questionada nesta lide. Para tanto, juntou a tela do SPC Brasil às fls. 90/91, constando o registro de negativação feito em 23/09/2016, por débito no valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), ao passo em que a inscrição debatida nesta demanda se refere à anotação ocorrida em 03/04/2019, no montante de R$101,41 (cento e um reais e quarenta e um centavos). Portanto, restou demonstrada pela defesa a existência de inscrição prévia da autora apelante, o que impôs a incidência da Súmula n.º 385, do STJ, e o afastamento do pedido de indenização por danos morais.

Ressalto que a autora apelante não impugnou explicitamente a validade do documento acostado ao feito pela recorrida Credflama às fls. 90/91, documentação apta a demonstrar a existência de inscrição preexistente do seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Portanto, resta configurada a preclusão e
deve ser considerado o documento em questão, constante às fls. 90/91
.

Reitero que “[...] compete à parte [...] impugnar especificadamente os documentos apresentados na primeira oportunidade que é concedida para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.199016-1/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, J 28/02/2023, DJ 02/03/2023).

Pontuo que “[...] segundo o art. 436, parágrafo único, c/c art. 437, §1º, ambos do CPC, a impugnação à autenticidade de documento, a ser apresentada no prazo de 15 dias,
deverá basear-se em argumentação específica
,
não se admitindo alegação genérica de falsidade
[...]. Se a parte [...] não cuida de impugnar
especificadamente
a autenticidade do documento [...], não [poderá] aquela repetir, complementar ou emendar a alegação de falsidade deduzida de forma genérica, à luz da preclusão consumativa
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0702.05.221153-0/004, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, J 29/10/2019, DJ 29/10/2019).

Dessa forma, friso, não impugnado de forma explícita e específica o documento de fls. 90/91 nem arguida a sua falsidade no momento processual oportuno, ou seja, a primeira oportunidade que coube à parte falar nos autos após a juntada do documento, resta caracterizada a preclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

IVANETE PEREIRA DA SILVA
(fls. 137/142)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 252/254), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a inexigibilidade do débito perseguido pelas recorridas e a quitação do móvel adquirido no valor de R$890,00 (oitocentos e noventa reais).

Outrossim, apesar do não provimento do apelo, deixo de fixar honorári
os recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/10/2023 às 18:29:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48088619102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR